Tribunal: CARF
Processo: 10680.720965/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720965/2013-97
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-005.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, de modo que o
presente recurso alcança o limite deve ser conhecido.
RECURSO DE OFÍCIO. IMÓVEL URBANO.
Recurso de ofício de decisão que reconheceu a incidência do Imposto
Territorial e Predial Urbano - IPTU, restando, portanto, caracterizado como
imóvel urbano, mesmo que o proprietário do imóvel tenha apresentado, de
forma indevida, a DITR de modo que é indevido o ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício da decisão de fls. proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720965/2013-97
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720965/2013-97

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls., por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR, relativo ao
imóvel rural denominado Roça Grande C. Gomes, Valente, Lauriano, com área de
1.215,1 ha, NIRF 5.965.971-8, localizado no município de Nova Lima/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área em descanso e o valor
da terra nua declarados; que foi desconsiderada a idoneidade técnica do Laudo
apresentado, por não refletir o preço de mercado em 01 de janeiro do exercício; e que,
assim, o Valor da Terra Nua foi alterado com base em valores constantes do SIPT –
Sistemas de Preços de Terra, de R$ 18.886,20/ha., perfazendo um total de R$
22.948.621,62. Instruíram o lançamento os documentos de fls. 09 a 142.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O imóvel tributado se refere a três imóveis localizados em zona urbana, havendo,
inclusive, cobrança e recolhimento de IPTU em favor do Município de Nova Lima/MG,
que tem competência para a tributação, nos termos do art. 32 do CTN, e que
equivocadamente apresentou o DIAT do ITR; um imóvel não pode sofrer tributação
concomitante pelo ITR e IPTU;
Os dados do SIPT somente estão disponíveis aos funcionários públicos, sendo vedado
ao contribuinte acesso a essas informações, gerando, em consequência, cerceamento de
defesa;
A fiscalização não analisou o laudo apresentado e não considerou o documento como
válido, desprezando dados importantíssimos, que não a levaria a tomar tal decisão; o
Valor da Terra Nua constante do Laudo Técnico é de R$ 1.014,00 por hectare, apurado
conforme a metodologia definida pela ABNT NBR 14653-3, levando em consideração o
potencial agricultável, características físicas, distância da sede do Município e outros
itens;
Os valores constantes do SIPT da RFB são utilizados para a comercialização de
glebas menores na região, em áreas de expansão urbana, por meio de sítios, chácaras,
condomínios e loteamentos que incorporam em seu preço os custos de infraestrutura;
A multa aplicada é exorbitante e não pode perdurar pelo seu caráter confiscatório,
impondo-se sua redução para uma mais branda, e os juros devem se limitar a 1% ao
mês, conforme a lei.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
IMÓVEL URBANO.
Apresentada comprovação efetiva de que o imóvel está localizado na
zona urbana do município, impõe-se afastar a exigência do crédito
tributário relativo ao ITR, apurado com base em DITR entregue
indevidamente pelo proprietário do imóvel.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720965/2013-97

Do Recurso de Ofício
A fim de que seja cumprido o duplo grau de jurisdição, foi interposto recurso de
ofício.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.SNG.1218.REP.008.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
De acordo com a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, o valor lançado – o
qual corresponde ao valor exonerado, já acrescido de juros e multa de ofício.
Atualmente, de acordo com a Portaria MF no 63, de 2017, o reexame necessário
ocorre quando o acórdão de Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais):
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
De acordo com a Súmula CARF 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A interessada argumentou que o imóvel está localizado na área urbana do
município de Nova Lima/MG. Os dados relativos à situação e localização do imóvel,
considerados no lançamento impugnado, constaram da DITR/2009 processada, apresentada no
dia 29/09/2009. Consta do CAFIR - Cadastro de Imóveis Rurais da Receita Federal que houve
apresentação da DITR para o imóvel em questão até o Exercício 2012.
Com a entrada em vigor da Lei n.o 9.393, de 1996, o ITR passou a ser tributo
lançado por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto no artigo 150 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro 1966, o Código Tributário Nacional – CTN.
Não é impossível que no cumprimento de sua obrigação legal o contribuinte
venha a equivocar-se e fornecer dados que não condizem com a realidade de seu imóvel, e, nessa
situação, cabe a ele apresentar comprovação dos erros cometidos em sua declaração, visando a
retificação dos dados considerados no lançamento.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720965/2013-97

Os comprovantes apresentados nos autos pela impugnante e também os juntados a
outros três processos da interessada em julgamento nessa mesma data, onde se destacam cópia de
legislação municipal, certidões emitidas pela Secretaria Municipal de Fazenda e guias de IPTU,
além de matrículas imobiliárias, confirmam que, diferentemente do que constou da DITR/2009 e
do lançamento impugnado, o imóvel em questão está localizado no perímetro urbano do
município de Nova Lima/MG há muitos anos, cabendo registrar que a guia de tributação do
IPTU mais antiga juntada aos processos 10680.726844/2011-97 e 10680.726845/2011-31 refere-
se ao Exercício 2000.
A incidência do ITR é delimitada no art. 29 do CTN, conforme segue:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Diante do exposto, havendo comprovação efetiva de que o imóvel em questão era
urbano na data do fato gerador do ITR, impõe-se reconhecer que o mesmo não estava sujeito à
tributação pelo ITR.
O cancelamento do cadastro deve ser pleiteado pelo proprietário ao órgão de
jurisdição do imóvel, em procedimento específico para esse fim. A decisão proferida em
processo de impugnação de lançamento não resulta, automaticamente, em cancelamento do
cadastro do imóvel, nem tampouco impede a emissão de novos lançamentos com base nas
DITRs processadas incidentes em malha.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente a impugnação,
exonerando o crédito tributário exigido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso de ofício, tendo em vista que o valor
exonerado supera o valor de alçada e quanto ao mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital